Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700828-36.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INACIO TEODORO DA FONSECA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INACIO TEODORO DA FONSECA DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar acerca da petição e documentos de ID 66063396. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora